Tribunal: TJBA
Processo: 8083732-16.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8083732-16.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: ASSOCIACAO PETROBRAS DE SAUDE - APS Advogado(s): NEY JOSE CAMPOS APELADO: ELISABETE SOUZA MATOS DE OLIVEIRA Advogado(s):YVI GISELLY OLIVEIRA DE MIRANDA SANTOS ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL EM REGIME DE AUTOGESTÃO. BENEFÍCIO DECORRENTE DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA COMUM. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde em face de sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, condenando a ré a custear o exame laboratorial "Oncotype DX" e ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais. A controvérsia recursal concentra-se na alegação de incompetência absoluta da Justiça Comum, sob o fundamento de que a relação entre a autora e o plano de saúde AMS tem origem em vínculo trabalhista firmado com a PETROBRAS e regulamentado por acordo coletivo de trabalho. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir a competência jurisdicional para processar e julgar demanda envolvendo cobertura de plano de saúde de autogestão, quando o vínculo com o plano decorre de contrato de trabalho e está regulamentado por acordo coletivo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A autora mantém vínculo com o plano AMS operado pela APS em razão de relação trabalhista anteriormente existente com a PETROBRAS, estando sua permanência assegurada por acordo coletivo de trabalho. 4. O art. 114, I, da Constituição Federal estabelece a competência da Justiça do Trabalho para ações oriundas da relação de trabalho, abrangendo benefícios instituídos por acordo coletivo. 5. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Incidente de Assunção de Competência nº 5 (REsp 1.799.343/SP), fixou o entendimento de que compete à Justiça do Trabalho julgar ações relativas a plano de saúde de autogestão quando o benefício decorre de contrato de trabalho ou norma coletiva. 6. Reconhecida a incompetência absoluta da Justiça Comum, impõe-se a anulação da sentença, nos termos do art. 64, § 3º, do CPC, com a remessa dos autos à Justiça especializada. 7. Os efeitos da decisão anulada devem ser preservados até manifestação do juízo competente, conforme prevê o art. 64, § 4º, do CPC, como forma de assegurar proteção à parte autora. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido para anular a sentença proferida pelo juízo incompetente e determinar a remessa dos autos à Justiça do Trabalho, com preservação dos efeitos da decisão até manifestação do juízo competente. Tese de julgamento: 1. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar ações relativas a plano de saúde de autogestão empresarial instituído por acordo coletivo de trabalho. 2. A incompetência absoluta da Justiça Comum acarreta a anulação da sentença e a remessa dos autos ao juízo competente. 3. Os efeitos da sentença anulada podem ser preservados até reapreciação pela Justiça especializada. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 114, I; CPC, arts. 62, 64, §§ 3º e 4º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.799.343/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Rel. p/ Acórdão Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 11.03.2020 (Tema IAC 5); STJ, AgInt nos EDcl nos EREsp 2.047.074/BA, Rel. Min. Marco Buzzi, 2ª Seção, j. 03.09.2024; TJ-BA, Apelação 8109041-10.2021.8.05.0001, Rel. Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães, j. 16.12.2024; TJ-SP, Apelação Cível 1005496-81.2023.8.26.0003, Rel. Des. Mário Chiuvite Júnior, j. 07.04.2025; TJ-PR, Processo 0008151-32.2023.8.16.0129, Rel. Des. Fernando Paulino da Silva Wolff Filho, j. 29.10.2024.